Tribunal: TJSP
Processo: 2244822-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. R. decisão pela qual foi deferido pedido de penhora de percentual do salário auferido pela executada. Inadmissibilidade. Embora a regra prevista no inciso IV, do artigo 833 do Código de Processo Civil possa ser relativizada, é necessário observar se a penhora pleiteada não comprometerá a subsistência do devedor. Caso em comento que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. R. decisão pela qual foi deferido pedido de penhora de percentual do salário auferido pela executada. Inadmissibilidade. Embora a regra prevista no inciso IV, do artigo 833 do Código de Processo Civil possa ser relativizada, é necessário observar se a penhora pleiteada não comprometerá a subsistência do devedor. Caso em comento que não apresenta elementos que assegurem que a pretendida penhora não causará prejuízos à subsistência da executada, que aufere menos do que três salários mínimos líquidos. R. decisão reformada. RECURSO PROVIDO.